Tribunal: TJMT
Processo: 0006977-53.2010.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006977-53.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ENGENHO ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 04.626.072/0001-08 (APELADO), JOAO CARLOS CARDOSO - CPF: 201.827.241-15 (APELADO), SUZANA ESTEVAM FERREIRA SANTANA - CPF: 766.985.301-82 (APELADO), SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA - CPF: 344.420.731-04 (ADVOGADO), CRISTINA ALVES REGO FREIER - CPF: 785.229.941-53 (APELADO), SANDOVAL CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 338.273.891-00 (APELADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), RUDINEY FERREIRA LIMA - CPF: 545.471.721-53 (APELADO), FELLYPE DA SILVA NEGRAO - CPF: 063.146.831-57 (ADVOGADO), ELIZEU VIOLA - CPF: 880.297.869-72 (APELADO), CLEIDIANO SERAFINS DOS SANTOS - CPF: 698.566.211-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (APELANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), CLEIDIANO SERAFINS DOS SANTOS - CPF: 698.566.211-00 (APELANTE), CRISTINA ALVES REGO FREIER - CPF: 785.229.941-53 (APELANTE), ELIZEU VIOLA - CPF: 880.297.869-72 (APELANTE), ENGENHO ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 04.626.072/0001-08 (APELANTE), FELLYPE DA SILVA NEGRAO - CPF: 063.146.831-57 (ADVOGADO), JOAO CARLOS CARDOSO - CPF: 201.827.241-15 (APELANTE), RUDINEY FERREIRA LIMA - CPF: 545.471.721-53 (APELANTE), SANDOVAL CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 338.273.891-00 (APELANTE), SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA - CPF: 344.420.731-04 (ADVOGADO), SUZANA ESTEVAM FERREIRA SANTANA - CPF: 766.985.301-82 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO PROPOSTO POR ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO PROPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÕES DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - OPOSIÇÃO POR TRÊS COEXECUTADOS - EXECUÇÃO EXTINTA NOS TERMOS DO ART. 26 DA LEI N.o 6.830/1980 – INAPLICABILIDADE - CANCELAMENTO DA CDA APÓS A OPOSIÇÃO DAS EXCEÇÕES QUE FORAM CONSIDERADAS PREJUDICADAS – EXCEÇÃO OPOSTA POR UM DOS DEVEDORES QUE NÃO FOI CONHECIDA - ERRO NO ENDEREÇAMENTO E CONTEÚDO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A EXECUÇÃO – RECURSO INTERPOSTO PELO ADVOGADO EM NOME PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 18 DO CPC – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA No 1.076 DO STJ – ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO ART. 85, § 3o, I DO CPC – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4°, DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DO ADVOGADO NÃO CONHECIDO E RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

Não se desconhece que o advogado tem legitimidade ativa para, em nome próprio,
interpor recurso especificamente com relação ao capítulo da sentença que fixa os honorários de sucumbência,
nos termos do art. 23 da Lei Federal no 8.906 /94. Precedente: (STJ - REsp: 2004329 DF 2021/0383060-6, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023),
t
odavia, não é o que ocorre no caso concreto, já que o pedido do advogado recorrente é para que a exceção de pré-executividade do seu cliente coexecutado Sandoval
Carvalho dos Santos seja conhecida
, para só então ser fixado os honorários de sucumbência.

A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26 da Lei no 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da inscrição da dívida ativa se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresentar defesa, situação distinta do caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp no 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação, da causa, ou o proveito econômico obtido se mostrarem elevados.

Aplicável na espécie a redução dos honorários sucumbenciais prevista no art. 90, § 4.o do CPC, visto que após a oposição das exceções de pré-executividade o fisco cancelou a CDA.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR
contra sentença

que julgou extinta a Execução Fiscal no 0006977-53.2010.8.11.0041, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de

ENGENHO ALIMENTÍCIOS LTDA. e OUTROS
, nos termos do artigo 26 da Lei Federal 6.830/1980, bem como julgou prejudicadas as exceções de pré-executividade apresentadas pelos executados
Rudiney Ferreira Lima (ID 219788196) e Suzana Estevam Ferreira Santana (ID 219788175)
, condenando o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o proveito econômico, com fundamento no art. 85, §3o, I, CPC, com redução pela metade, nos termos do artigo 90, §4o do CPC; a sentença consignou ainda, que deixou de analisar a exceção de pré-executividade oposta por
SANDOVAL CARVALHO DOS SANTOS
(
ID 114693523), em razão de ter sido endereçada à execução fiscal no 0015717-05.2007.8.11.0041 e por conter pedido de impenhorabilidade de conta poupança sem que tivesse existido qualquer tentativa de penhora no caso concreto.

1 – Apelação do Estado de Mato Grosso (ID 219787266)

O apelante alega que pugnou pela extinção da execução, em razão do cancelamento da CDA, no entanto, a sentença não aplicou o artigo 26 da Lei n. 6.830/80, pois, fixou equivocadamente honorários de sucumbência.

Aduz que a condenação foi excessiva e por isso deve ser reformada a sentença, em face do princípio da razoabilidade, observando-se os critérios do artigo 85, §2o do CPC, especialmente pautando-se pela equidade a fim de arbitrar valor fixo, caso seja mantida a fixação dos honorários.

Requer o provimento do recurso para afastar a fixação de honorários ou aplicar a apreciação equitativa.

Sem contrarrazões.

2 – Apelação de Itamar de Camargo Vieira Junior (ID 219787272)

O apelante relata que é advogado do executado Sandoval Carvalho dos Santos e alega que a exceção de pré-executividade do seu cliente merece ser conhecida pelo juízo singular, uma vez que apesar de ter contido erro material na peça - com endereçamento para outro processo -, e inclusão de pedido de impenhorabilidade, as demais alegações de prescrição, ilegitimidade passiva, inconstitucionalidade do ICMS Garantido, remissão e anistia eram matérias da presente execução fiscal e deveriam ser analisadas.

Assim, requer a análise da exceção de pré-executividade do coexecutado Sandoval Carvalho dos Santos, com a fixação de honorários de sucumbência para o recorrente.

Contrarrazões (ID 219787272).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça, por se tratar de execução fiscal, consoante Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Preliminar de ofício – Não conhecimento do recurso de Itamar de Camargo Vieira Junior (ID 219787272)

O apelante Itamar de Camargo Vieira Junior recorre em nome próprio pleiteando direito alheio do seu cliente
Sandoval Carvalho dos Santos,
inclusive, pugnando pela isenção do preparo recursal.

Contudo, o recurso não merece ser conhecido, senão vejamos.

O artigo 18 do CPC dispõe:

Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

No caso, como relatado, a exceção de pré- executividade oposta pelo executado Sandoval – um dos coexecutados da presente execução fiscal -, não foi conhecida pelo juízo de primeiro grau,
vez que foi endereçada à outra execução fiscal no 0015717-05.2007.8.11.0041, bem como por conter pedido de impenhorabilidade de conta poupança sem que tivesse existido qualquer tentativa de penhora no caso concreto.

No presente recurso, o advogado apelante alega que apesar de ter ocorrido erro material na exceção de pré-executividade apresentada, ela deveria ser conhecida para analisar as demais matérias arguidas - prescrição, ilegitimidade passiva e inconstitucionalidade do ICMS Garantido, remissão e anistia –, inclusive, para o fim de condenar o ente público ao pagamento de honorários de sucumbência ao advogado recorrente.

Não se desconhece que o advogado tem legitimidade ativa para, em nome próprio, interpor recurso especificamente com relação ao capítulo da sentença que fixa os honorários de sucumbência, nos termos do art. 23 da Lei Federal no 8.906 /94. Precedente: (STJ - REsp: 2004329 DF 2021/0383060-6, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023).

Todavia, não é o que ocorre no caso concreto, já que
o pedido do recorrente é para que a exceção de pré-executividade do seu cliente executado Sandoval
Carvalho dos Santos seja conhecida
, para em razão disto fixar os honorários de sucumbência.

Nesse passo, não há dúvida que o pedido foi feito em nome próprio do advogado para pleitear o direito alheio do cliente, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ADVOGADO PARA INTERPOR RECURSO EM NOME PRÓPRIO. ART. 499 DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. À míngua do preenchimento dos pressupostos autorizadores da oposição de embargos de declaração e diante da evidente intenção do recorrente de rediscutir o mérito da decisão, recebo os presentes embargos de declaração como agravo regimental.

2.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o advogado da parte não tem legitimidade ativa para interpor recurso, em nome próprio, para pleitear direito de outrem (interesse jurídico), ainda que tenha reflexos na sucumbência (interesse econômico), porquanto não há como confundir o direito da parte com o direito do advogado
. Precedentes.

3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.
(EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 684.751 – RS)” (g.n.)

Diante disso, não conheço o recurso do apelante Itamar de Camargo Vieira Junior, nos termos do artigo 18 do CPC.

1 - Apelação do Estado de Mato Grosso (ID 219787266)

O Estado Apelante se insurge contra a sentença que julgou extinta a execução fiscal, com base no artigo 26 da Lei Federal 6.830/1980, e o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados
em 10% sobre o proveito econômico, com redução pela metade, nos termos do artigo 90, §4o do CPC.

Segundo alega, a sentença deve ser reformada para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, já que cancelada a CDA nos termos do artigo 26 da
Lei n. 6.830/80 e, alternativamente, pede que os honorários sejam
fixados por apreciação equitativa, a fim de afastar o enriquecimento sem causa.

Em suma, a execução fiscal foi proposta contra a empresa Aeco Iris Comércio e Distr. De Produtos Alimentícios (atual Engenho Alimentícios Ltda.), e os corresponsáveis João Carlos Cardoso, Suzana Estevam Ferreira Santana, Cristina Alves Rego, Sandoval Carvalho dos Santos, Rudiney Ferreira Lima, Elizeu Viola e Cleidiano Serafins dos Santos, para cobrar o ICMS Garantido Integral do período de 01/01/2004 a 10/11/2004, no valor de R$ 49.077,36, conforme CDA n. 200913166 (ID 219788167).

Os executados não foram citados, mas os coexecutados Rudiney Ferreira Lima (ID 219788196) e Suzana Estevam Ferreira Santana (ID 219788175)

apresentaram exceções de pré-executividade; posteriormente, o Estado de Mato Grosso pugnou pela extinção da execução fiscal no ID 219787256, sobrevindo à sentença extintiva no ID 219787260.

O objeto recursal consiste em saber se o cancelamento da CDA após a apresentação de exceção de pré-executividade isenta o ente público da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e, em caso negativo, se é possível à fixação por equidade.

O recurso deve ser desprovido.

O art. 26 da Lei 6.830/80 dispõe que:
“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as parte”
.

Entretanto, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa, o que não é a situação dos autos, em que alguns dos executados opuseram exceções de pré-executividade.

Por essa razão, inaplicável o artigo 26 da LEF, já que somente depois das exceções de pré-executividade o ente público pediu a extinção da execução, logo, resta patente a causalidade para aplicação dos ônus da sucumbência.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - CITAÇÃO DO EXECUTADO COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2o E 3o C/C ART. 90, §4°, DO CPC - RECURSO CONHECIDO DE PROVIDO. 1. A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei no 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.
2. Se após a extinção administrativa do crédito tributário a Fazenda Pública prossegue com a execução fiscal, com a citação do Executado que tiveram que contratar advogado para apresentar exceção de pré-executividade é devido ao causídico do executado os honorários sucumbenciais.
3. A verba honorária, nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, mostrando-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, considerando que a presente demanda não era de grande complexidade, aliado ao fato de que sequer houve angularização processual. (N.U 0026562-09.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)
4
. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4o, do CPC.
(N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)”
(N.U 0000206-48.2001.8.11.0082, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023).

Da mesma forma, sem razão o apelante quanto à pretensão de fixação dos honorários de forma equitativa.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n.o 1.076 dos recursos repetitivos, pacificou a discussão sobre a questão da fixação de verba honorária por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85 do CPC, vejamos:

“i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
(Corte Especial. REsp 1.850.512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/03/2022 - Recurso Repetitivo – Tema 1076) (g.n.)

In casu
, para o arbitramento dos honorários sucumbenciais devem ser observados os percentuais estabelecidos nos §§ 3o, 5o e 6o do art. 85 do CPC, inclusive nos casos de improcedência dos pedidos iniciais ou de sentença proferida sem resolução de mérito, tal como ocorreu na espécie.

Diante disso, à luz do referido artigo e do entendimento do STJ, consoante Tema n.o 1.076, no caso em comento
não é possível a fixação dos honorários por apreciação equitativa
, uma vez que a causa não possui valor irrisório ou inestimável.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público do nosso Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 1076) — OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.
Não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, por cuidar-se de rol taxativo (numerus clausus), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1076).

O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido. Recurso não provido.
” (N.U, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023).

Da mesma forma, além de correta a fixação dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor do benefício econômico obtido que, no caso, corresponde ao crédito executado
,
também se mostra correta a
redução dos honorários sucumbenciais pela metade, nos termos do art. 90, § 4° do CPC, vez que opostas às exceções de pré-executividade houve o reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública e o cancelamento da CDA, logo, a prestação foi integral e simultaneamente cumprida, nos termos do § 4o acima citado.

Nesse passo, o entendimento predominante neste E. Tribunal de Justiça é no sentido de que a extinção da execução com fulcro no artigo 26 da LEF
- Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes -
,
acarreta a fixação dos honorários com a redução pela metade, nos termos do artigo 90, §4o do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA METADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 90, §4°, DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Considerando a ausência de resistência por parte da fazenda pública estadual que realizou, espontaneamente o cancelamento da certidão de dívida ativa, os honorários devem ser reduzidos pela metade, com base no art. 90, § 4o, do CPC. Recurso de Apelação Provido. Sentença Reformada.” (N.U 1016835-28.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)”

Ante o exposto:

1 – Não conheço o recurso de apelação interposto por Itamar de Camargo Vieira Junior, nos termos do artigo 18 c/c art. 932, III, ambos do CPC.

2 – Nego provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em consonância com o Tema 1.059 do STJ, majoro os honorários para 11%, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o, 3o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024